Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA. RECUSA FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA EDITADO PELA ANS. ILEGALIDADE. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
2. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal, razão pela qual a ausência de cobertura no rol de procedimentos da ANS não constitui argumento apto a justificar a negativa de autorização incumbindo ao plano de saúde a responsabilidade de demonstrar que o tratamento recomendado pelo médico assistente é dispensável.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.